Tribunal: TJSP
Processo: 2027495-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Taxa de Licença - Decisão que indeferiu tutela de urgência antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral – CTN, art. 151, II - Evidência da probabilidade do direito e risco de dano de incerta reparação bem demonstrados – CPC, art. 300, §1o – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027495-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS, é agravado
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027495-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.381
Agravo de Instrumento 2027495-87.2020.8.26.0000
Agravante:
Arthur Lugegren Tecidos S.A. Casas
Pernambucanas
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Vicente
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória de
Débito Fiscal Taxa de Licença - Decisão que indeferiu
tutela de urgência antecipada para suspender a exigibilidade
do crédito tributário mediante depósito integral CTN, art.
151, II - Evidência da probabilidade do direito e risco de
dano de incerta reparação bem demonstrados CPC, art.
300, §1o Decisão reformada Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em ação anulatória de débito fiscal1, indeferiu a tutela de urgência
antecipada para suspender a exigibilidade do crédito relativo à Taxa de
Licença TR3 de 2018, conquanto realizado depósito do tributo em Juízo.
A agravante alega que estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
já que a tutela já havia sido deferia anteriormente em relação ao
exercício de 2019, complementando o depósito em Juízo para obter a
medida também em relação ao exercício de 2018, bem assim já havia
obtido decisão favorável a sua tese no mandado de segurança no
1007691-39.2014.8.26.0590, cuja sentença foi reformada pelo Tribunal
por inadequação da via eleita, daí propugnando pelo acolhimento de seu
recurso (fls. 01/11).
Recurso processado com efeito ativo e não
respondido pela parte agravada.
Relatado.
1 Valor da causa Fevereiro de 2019: R$2.257,36

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027495-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso merece provimento.
Para a concessão da tutela de urgência exige-se que
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo estejam bem evidenciados a priori, a possibilitar o juízo de
admissibilidade e o exame quanto ao mérito (CPC, art. 300).
No caso, os argumentos deduzidos pela agravante,
somados ao depósito judicial do crédito tributário, mostram-se
suficientes para embasar a concessão da medida, sobretudo porque a
tutela de urgência já havia sido concedida em relação ao exercício de
2.019, complementação do depósito em Juízo para o exercício de 2.018,
assim como o agravante já obteve pronunciamento favorável a sua tese
em demanda anteriormente ajuizada.
Ademais, nos termos do artigo 151, II, do Código
Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito tributário,
dentre outras hipóteses, o depósito do seu montante integral, como,
aliás, já decidiu este Tribunal:
Agravo de Instrumento IPTU/2006 - Tutela
antecipada com vistas a efetivação de depósito integral do
tributo e conseqüente suspensão da sua exigibilidade -
Possibilidade -Aplicação dos artigos 151, inciso II do
Código Tributário Nacional e 38 da Lei n° 6.830/80 e, ainda,
da Súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
Agravo provido, tornando definitiva a liminar concedida
(A.I. 0153011-45.2006, 14a e 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Silva Russo, j. 18.07.2006).
Por fim, importante asseverar que não concedida a
tutela de urgência, o autor ficará sujeita aos efeitos adversos do
inadimplemento do tributo, como anotação em órgãos de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027495-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
crédito, além de possível constrição de ativos financeiros ou de outros
bens em eventuais execuções fiscais contra ela ajuizadas.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para
suspender a exigibilidade dos créditos tributários em discussão mediante
depósito em Juízo (CTN, art. 151, II).
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator